Tribunal: STF
Processo: RE 537688
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 10/96. ADI 1.420/DF. EFEITOS RETROATIVOS. PRORROGAÇÃO DE ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 


  




1.   A decisão agravada aplicou a jurisprudência desta Corte no sentido da constitucionalidade da Emenda Constitucional 10/96 e das alterações por ela trazidas à legislação do PIS. Precedentes. 




2.   O Supremo Tribunal Federal possui entendimento segundo o qual a prorrogação da data originariamente prevista para vigorar o tributo não equivale a sua instituição ou majoração, razão pela qual a anterioridade nonagesimal não incide nessa hipótese. 




3.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.